Tribunal: TJDFT
Processo: 0742757-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. BENS PÚBLICOS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ESPOSA DO PACIENTE EM GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. OBSERVÂNCIA. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Incabível a revogação da prisão preventiva, em razão do fato de a esposa do paciente encontrar-se em gestação de alto risco, porquanto inexistente previsão legal de substituição da prisão nessa hipótese (CPP, artigo 318), aliado à ausência de comprovação de que o paciente seria a única pessoa que poderia auxiliar sua esposa, tampouco de que a sua liberdade seria imprescindível aos cuidados da sua gestação. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao réu.